Tribunal: TJBA
Processo: 8148420-55.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148420-55.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, JONAS LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: VALERIA NEVES DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
JONAS LIMA DE OLIVEIRA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORTE A PEDIDO. IMÓVEL DESABITADO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVA DE RELIGAÇÃO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Caso em exame
1- Apelações cíveis interpostas por consumidora e concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência que determinou o restabelecimento do fornecimento de água e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de religação do serviço condicionada ao pagamento de débitos gerados após solicitação de corte por desocupação do imóvel. A consumidora busca a majoração do valor indenizatório, enquanto a concessionária defende a legalidade das cobranças e a inexistência de dano moral.

II- Questão em discussão
2- As questões em debate são: (i) a legitimidade da cobrança de tarifa de esgoto em período no qual o fornecimento de água foi suspenso a pedido da consumidora por desocupação do imóvel; (ii) a configuração de dano moral indenizável em decorrência da negativa de religação de serviço essencial; e (iii) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III- Razões de decidir
3- A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da concessionária, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4- A consumidora comprovou a solicitação de corte do fornecimento de água em razão da desocupação do imóvel. A própria concessionária, em sua defesa, apresentou histórico que demonstra a ausência de consumo de água no período questionado, o que torna a cobrança de faturas, ainda que a título de tarifa mínima de esgoto, uma prática abusiva, pois condiciona o restabelecimento de serviço essencial ao pagamento de débito ilegítimo.

5- A privação indevida de serviço essencial de fornecimento de água, indispensável à vida e à dignidade, especialmente a uma consumidora gestante, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, que prescinde de prova do abalo sofrido.

6- A conduta da concessionária, ao forçar a consumidora a buscar a via administrativa e, posteriormente, a judicial para resolver um problema por ela mesma criado, caracteriza o desvio produtivo do consumidor, justificando a reparação pelo tempo vital desperdiçado.

7- O valor indenizatório fixado na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se insuficiente para atender à dupla finalidade da reparação por danos morais (compensatória e pedagógica). Considerando a gravidade da conduta, a essencialidade do serviço, a condição de vulnerabilidade da consumidora e a capacidade econômica da ré, a majoração do valor para R$ 10.000,00 é medida que se impõe, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV- Dispositivo e tese
Recurso da ré conhecido e desprovido.

Recurso da autora conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:
1- A cobrança de tarifa de água ou esgoto é indevida quando o consumidor solicita formalmente o corte do fornecimento por desocupação do imóvel e o histórico de consumo confirma a ausência de utilização do serviço.

2- A recusa da concessionária em restabelecer serviço essencial de fornecimento de água, condicionando-o ao pagamento de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.

3- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, a fim de cumprir sua função compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 14 e 22; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 373, I, 487, I, e 931; Lei nº 11.445/2007, art. 45.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER das apelações para NEGAR o recurso da ré e CONHECER para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO da autora
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado e datado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)